Tribunal: TJSP
Processo: 1032286-07.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – FACULDADE DO FORNECEDOR DE ESTABELECER CONDIÇÕES PRÉVIAS PARA A RECUSA OU A ACEITAÇÃO DE CHEQUES BANCÁRIOS COMO MEIO DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE E DA PRÁTICA DE CONDUTA ABUSIVA AO DIREITO DO CONSUMIDOR – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – POSSIBILIDADE.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – FACULDADE DO FORNECEDOR DE ESTABELECER CONDIÇÕES PRÉVIAS PARA A RECUSA OU A ACEITAÇÃO DE CHEQUES BANCÁRIOS COMO MEIO DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE E DA PRÁTICA DE CONDUTA ABUSIVA AO DIREITO DO CONSUMIDOR – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, retificação do polo passivo da lide, nos termos do requerimento formulado nas contrarrazões recursais, apresentadas pela pessoa jurídica ré. 2. No mérito, o estabelecimento de condições para a recusa, ou então, a aceitação de cheques bancários, como meio de pagamento, não caracteriza, em tese, nenhuma ilicitude. 3. As exigências e condições do fornecedor (aceitação de cheques somente de contas bancárias constituídas há 6 meses; entrega da mercadoria após a compensação do referido título), recorrentes na prática comercial, não permitem a identificação, igualmente, de qualquer conduta abusiva ao Direito do Consumidor. 4. Dever de informação, na hipótese dos autos, cumprido, mediante a divulgação de informativos nos caixas de pagamento dos estabelecimentos. 5. É facultada ao fornecedor a adoção de medidas profiláticas e de segurança para garantir o recebimento do respectivo crédito, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.